Tribunal: TJMT
Processo: 1024555-13.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024555-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ANDRE MAYER LESSA DA SILVA - CPF: 034.388.811-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. LEGALIDADE E CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que aplicou a fração de 3/5 (
três quintos
) para progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas em execução, diante da reincidência específica do apenado em crimes hediondos e equiparados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fração de 3/5 (
três quintos
), prevista no art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, deve incidir sobre a totalidade das penas hediondas unificadas, quando o apenado é reincidente específico em crimes dessa natureza, ainda que uma das condenações tenha ocorrido em momento em que era primário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reincidência constitui condição pessoal do condenado e projeta seus efeitos sobre a totalidade das penas em execução, interferindo diretamente no cálculo dos benefícios, inclusive na progressão de regime.

A unificação de penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, forma novo título executivo, sobre o qual incidem as condições pessoais atuais do apenado, inclusive a reincidência específica.

O art. 112, VII, da LEP, com redação dada pela Lei n.º 13.964/2019, estabelece expressamente a fração de
3/5
(
três quintos
) como requisito objetivo para a progressão de regime de condenados reincidentes em crimes hediondos ou equiparados.

A aplicação da fração de 3/5 não representa retroatividade indevida da reincidência, pois considera a situação jurídica atual do sentenciado, e não o
status
à época das condenações pretéritas.

O reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução penal não ofende a coisa julgada, porquanto seus efeitos são próprios da fase executória e independem de reconhecimento expresso na sentença condenatória.

O entendimento está consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que reconhece ser legítima a aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade das penas hediondas em execução quando configurada a reincidência específica (STJ,
AgRg
no HC 814.578/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.10.2023; REsp 2.049.870/MG, Tema 1208).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A reincidência específica em crimes hediondos constitui condição pessoal do apenado que repercute sobre todas as penas unificadas em execução.

É legítima a aplicação da fração de 3/5 (sessenta por cento), prevista no art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, sobre a totalidade das penas hediondas unificadas, quando reconhecida a reincidência específica.

O juízo da execução penal pode reconhecer a reincidência para fins de cálculo de benefícios, ainda que ausente tal reconhecimento na sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 63; LEP,
arts
. 111 e 112, incisos V e VII (redação da Lei n.º 13.964/2019).

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 814.578/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.10.2023; STJ, REsp 2.049.870/MG (Tema 1208, recursos repetitivos).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
André Mayer Lessa da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no âmbito do Processo Executivo de Pena nº 0015669-33.2013.8.11.0042, que determinou a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas em execução.

O juízo
a quo
fundamentou sua decisão no sentido de que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução penal com repercussão sobre o cômputo dos benefícios executórios. Nesse sentido, determinou que a fração de 3/5 para progressão de regime deve incidir sobre a totalidade da pena unificada, quando presentes condenações por crimes hediondos e reconhecida a reincidência específica, independentemente de estarem as penas separadas ou não em guias distintas.

O Agravante sustenta que deve ser aplicada a fração de 2/5 (dois quintos) para a progressão de regime em relação à primeira condenação por crime hediondo, quando ainda era primário. Argumenta que a aplicação da fração de 3/5 sobre a
s

penas unificadas de natureza hedionda

acarreta excesso de execução penal e viola os princípios da legalidade, proporcionalidade, individualização da pena, separação dos poderes e coisa julgada, além de outorgar efeitos pretéritos ao instituto da reincidência.

O Ministério Público apresentou contrarrazões
(ID.
301849853
)
manifestando-se pelo desprovimento do recurso, sustent
ou
que a reincidência é condição subjetiva do condenado e, uma vez adquirida, deve ser considerada para fins de concessão dos benefícios executórios em relação à soma total das penas.

Em juízo de retratação
(ID.
301849854
)
, o Magistrado singular manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
itiu
parecer de lavra da
Dra. Ana Cristina
Bardusco
Silva

(ID.
312607867
)
, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a reincidência é condição pessoal do réu que interfere na execução como um todo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O cerne da controvérsia reside na definição da fração a ser aplicada para progressão de regime em relação às condenações por crimes hediondos, considerando a reincidência específica do agravante.

O agravo, contudo, não merece provimento, conforme se demonstrará na fundamentação.

Consta dos autos
,
que
o agravante cumpre pena unificada de 33 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, roubo majorado, tráfico de drogas, tortura e organização criminosa.

O agravante foi condenado primeiramente pelo crime de homicídio qualificado (crime hediondo) na ação penal nº 0014042-04.2007.8.11.0042, com trânsito em julgado em 19
de junho de
2013, quando era primário. Posteriormente, antes de transcorrido o prazo depurador, foi novamente condenado na ação penal nº 1000236-37.2024.8.11.0025 pela prática de crimes equiparados a hediondos (tráfico de drogas, tortura e participação em organização criminosa), tornando-se reincidente específico em crimes hediondos.

O juízo de origem determinou a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para fins de progressão de regime sobre a totalidade das penas aplicadas por crimes hediondos, com fundamento na reincidência específica do apenado. A defesa, por sua vez, sustenta que deve ser aplicado cálculo diferenciado para cada condenação, considerando a condição do apenado à época dos fatos, com a aplicação da fração de 2/5 (40%) para o crime de homicídio qualificado, quando o agravante era primário.

Para a análise adequada da controvérsia, é imprescindível compreender o conceito jurídico de reincidência, bem como as modificações introduzidas pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime) no artigo 112 da Lei de Execução Penal, especialmente no que tange às frações exigidas para a progressão de regime em casos de crimes hediondos ou equiparados.

Conforme dispõe o artigo 63 do Código Penal, considera-se reincidente o agente que pratica novo crime após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória anterior, proferida no Brasil ou no exterior:

Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) promoveu alterações substanciais no art. 112 da Lei de Execução Penal, passando a prever percentuais distintos de cumprimento de pena como requisito objetivo para a progressão de regime, conforme a natureza do delito e a condição do apenado, dentre as quais destacam-se:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

[...]

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

P
recedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a reincidência, por constituir circunstância de natureza pessoal, deve ser considerada na fase de execução penal, projetando seus efeitos sobre a totalidade das penas unificadas e influenciando diretamente o cálculo dos benefícios executórios.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984 COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13 .964/2019. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. REQUISITO OBJETIVO. APLICAÇÃO DO PRAZO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DA PENA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que não há como se aplicar o percentual de 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime aos condenados por crimes hediondos/equiparados reincidentes em crimes comuns, pois, de acordo com a literalidade do inciso VII do art. 112 da Lei de Execução Penal, tal fração somente é aplicável a agentes que sejam reincidentes específicos na prática de crimes hediondos/equiparados.

2. No caso concreto, o Agravante é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, porquanto, condenado pela prática do delito de homicídio qualificado, já havia sido condenado pelo crime de delito de tráfico de drogas.

3.

Por se tratar de reincidente específico em crime hediondo, não há falar em retroatividade de lei penal mais benéfica, devendo ser mantida a exigência de cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, ou 60% (sessenta por cento), como requisito para a progressão de regime, nos termos do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 814578 MT 2023/0115069-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 10/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2023)

Ao se proceder à unificação das penas na fase executória, constitui-se um novo parâmetro para o cumprimento da reprimenda, no qual as condições atuais do sentenciado devem ser consideradas. Não se trata de retroação indevida dos efeitos da reincidência, mas do reconhecimento de que, no momento presente da execução penal unificada, o apenado apresenta a condição jurídica de reincidente específico em delitos de natureza hedionda, circunstância que legitima a aplicação do percentual previsto no art. 112, inciso VII, da LEP.

Importante destacar também o disposto no art. 111 da Lei de Execução Penal, que trata da unificação das penas:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

No caso em exame, verifica-se que o agravante foi condenado por crimes de natureza hedionda e equiparados, especificamente homicídio qualificado (com trânsito em julgado em 19
junho de
2013) e, posteriormente, por tráfico de drogas, tortura e organização criminosa (em 01
janeiro de
2024), configurando inequívoca reincidência específica em crimes dessa natureza.

Nessa hipótese, a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime sobre a totalidade das penas hediondas encontra respaldo na interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. Aquela Corte entende que a reincidência, como atributo pessoal do apenado, projeta seus efeitos sobre todas as condenações em execução, em consonância com o art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal (redação da Lei n.º 13.964/2019), que estabelece expressamente esse percentual para condenados reincidentes em crimes hediondos ou equiparados.

N
o julgamento do Recurso Especial n.º 2.049.870/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1208), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a reincidência pode ser considerada diretamente pelo juízo da execução penal para fins de concessão de benefícios, independentemente de ter sido expressamente reconhecida na sentença condenatória:

A reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória.

Assim, a decisão agravada revela-se juridicamente adequada ao aplicar a fração de 3/5 sobre a totalidade das penas hediondas, diante da reincidência específica do agravante, conforme o art.112, VII, da LEP e a interpretação consolidada no STJ.

Não prosperam os argumentos defensivos de que a aplicação da fração mais gravosa sobre a totalidade das penas somadas ou unificadas afronta os princípios da legalidade, da proporcionalidade, da individualização da pena, da separação dos poderes e a garantia da coisa julgada.

Quanto ao princípio da legalidade, verifica-se que a aplicação da fração de 3/5 (60%) está expressamente prevista no art. 112, VII, da LEP, para os casos de reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados, não havendo qualquer criação de hipótese não prevista em lei.

O
princípio
da individualização da pena
não é violado,
posto
que a execução penal considera justamente as condições pessoais do apenado para determinar a forma de

cumprimento. A reincidência específica é circunstância pessoal que, por determinação legal, impacta diretamente na progressão de regime.

No que concerne à suposta ofensa à coisa julgada, é preciso compreender
que, quando
sobrevêm
novas condenações, a unificação das penas traz consigo a necessidade de considerar o novo status jurídico do apenado, aplicando-se as regras pertinentes ao cumprimento integral da sanção penal, sem que tal procedimento represente qualquer modificação no
quantum
ou na natureza das penas já definitivamente impostas.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a decisão proferida pelo juízo de origem encontra-se em conformidade com o artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n.º 13.964/2019, e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que reconhecem a reincidência como condição pessoal extensível à totalidade das penas em execução.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente agravo em execução penal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025